Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717670-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Coração e Imagem Serviços Médicos EIRELI Agravados: EMG - Equipamentos Médicos Gerais Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade empresária Coração e Imagem Serviços Médicos EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0709758-83.2020.8.07.0003, assim redigida: “Recebo a inicial. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência em face de EMG EQUIPAMENTOS MÉDICOS GERAIS LTDA. Em resumo, a parte autora narra que adquiriu um equipamento (TOMÓGRAFO) da ré em 24/06/2019, mas até o momento o produto não foi instalado pela ré como prevê o contrato. Em março de 2020, a autora notificou a ré, tendo a mesma encaminhado um técnico para deixar o equipamento em condições de uso, mas o técnico não finalizou a instalação e ainda teria levado alguns componentes da máquina e deixado a carenagem aberta. Aduz, com isso, danos emergentes e lucros cessantes, pelos exames que deixou de realizar. Em sede de tutela de urgência, a parte autora pleiteia determinação para a parte ré realizar a manutenção e instalação do equipamento, que a ré substitua eventuais peças danificadas, bem como requer autorização para utilização da máquina. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Primeiramente, porque a parte autora narra que adquiriu o tomógrafo em 24/06/2019, portanto à quase 01 ano do ajuizamento da ação e só veio notificar extrajudicialmente a parte ré em março de 2020, ou seja, 09 meses após a entrega do equipamento, o que revela situação incompatível com a urgência ventilada na inicial. Ademais, não há como constatar, de plano, que a ré não teria deixado a máquina em condições de funcionamento. A demora da parte autora, empresa que trabalha com serviço de tomográfica no seu dia a dia, em pedir a devida instalação e manutenção do tomógrafo gera dúvida se o equipamento não sofreu algum tipo de perecimento em razão de descuido ou desídia da parte autora. A questão demanda maior dilação probatória com contraditório e ampla defesa para melhor esclarecimento dos fatos. Diante desse contexto, em análise perfunctória, resta fragilizada a urgência e a probabilidade do direito, de modo que a tutela de urgência não pode ser deferida. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” A agravante alega (Id. 16931032), em breve síntese, haver celebrado negócio jurídico de compra e venda com a recorrida, aos 24 de junho de 2019, para a aquisição de tomógrafo usado, no valor de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais). Argumenta que a recorrida não cumpriu as obrigações assumidas, sobretudo por não ter promovido a necessária instalação do tomógrafo, que não se encontra em condições de uso. Diz també que a referida situação é causa da produção de danos materiais. Afirma que as garantias descritas no contrato atribuam à recorrida a responsabilidade de instalar o equipamento e deixá-lo em pelnas condições de uso. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada à recorrida, no prazo de 15 dias, a efetivação das medidas necessárias ao funcionamento do tomógrafo em referência, com a substituição dos componentes eventualmente danificados. Requer ainda que seja autorizada a utilização regular do tomógrafo, pela ora recorrente, sem a imposição de restrições pela recorrida. Por fim, pretende obter o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16931034 e Id. 16931035). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de obrigar a recorrida a efetuar reparos no equipamento objeto do negócio celebrado entre as partes. A recorrente celebrou contrato de compra e venda de bem móvel com a recorrida, tendo por objeto precisamente um tomógrafo usado (modelo GE Brightspeed Elite Select 16 canais, com vida útil programada até a data de 22 de abril de 2028. O referido contrato foi celebrado aos 24 de junho de 2019, tendo a recorrente assumido a contraprestação de pagar a quantia total de R$ R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais), A recorrida assumiu, em síntese, a prestação de fornecer e instalar o tomógrafo (Id. 64814211 dos autos do processo principal). No presente caso a recorrente alega que a recorrida não cumpriu a obrigação de fazer em destaque, sobretudo em virtude da peculiaridade de que o tomógrafo não teria sido instalado corretamente. Por essa razão o equipamente não se encontra atualmente em condições adequadas de uso. A recorrente ressalta, ainda, que o equipamento está com a “carenagem” aberta e sujeito a danos em razão de visita técnica promovida pela recorrida, que recolheu componentes do equipamento e o deixou em estado de conservação e utilização inadequados. Diante desse contexto, verifica-se que a questão consiste em examinar o possível descumprimento de obrigações assumidas por meio do negócio jurídico aludido. Observa-se que a recorrente acostou aos autos do processo principal, como único elemento probatório apto a demonstrar a situação jurídica exposta, uma fotografia do tomógrafo com a “carenagem” aberta os referidos componentes expostos (Id. 64814215 dos autos do processo principal). Não há, no entanto, elementos probatórios suficientes para demonstrar se houve visita técnica promovida por prepostos da recorrida, quais atividades teriam sido praticadas ou mesmo o eventual diagnóstico da situação impeditiva de utilização do tomógrafo. Convém ressaltar que o negócio jurídico em questão foi celebrado há mais de 1 (um) ano. No entanto, não existem nos autos provas a respeito das atividades relacionadas à instalação do referido equipamento. De fato, a única fotografia mencionada demonstra apenas que o tomógrafo não está atualmente habilitado para uso. No entanto, não é possível concluir imediatamente, apenas a partir do exame da mencionada imagem, a existência de nexo de causalidade suficiente para imputar a uma das partes a responsabilidade pela impossibilidade de uso adequado do tomógrafo em questão. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, tendo em vista a ausência, ao menos momentaneamente, de elementos probatórios suficientes para subsidiar a pretendida atribuição de responsabilidade, pelo critério da causalidade imediata, à recorrida, pelo atual estado de conservação do tomógrafo. Fica prejudicado o requisito da existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator